Tribunal: STF
Processo: Pet 4894
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
Agravo regimental em carta testemunhável autuada como petição. 2. Não cabimento de carta testemunhável contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.